Tribunal: TJSP
Processo: 0001193-74.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso defensivo – Reforma da decisão – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado condenado pela prática de roubo e furto – Cometimento de falta disciplinar recente enquanto outrora progredido a regime aberto – Histórico prisional conturbado, eis que o reeducando frustrou os fins da execução – Agravo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Indeferimento – Recurso defensivo – Reforma da decisão – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado condenado pela prática de roubo e furto – Cometimento de falta disciplinar recente enquanto outrora progredido a regime aberto – Histórico prisional conturbado, eis que o reeducando frustrou os fins da execução – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001193-74.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALAERTON SILVA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão de fls.
43/44, por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001193-74.2020.8.26.0996 -Voto no 41.167
2
Voto no 41.167 – Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0001193-74.2020.8.26.0996
Agravante: Alaerton Silva de Almeida
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

Indeferimento
Recurso defensivo
Reforma da decisão

Improcedência

Requisito
subjetivo
não
preenchido

Sentenciado condenado pela prática de roubo e furto

Cometimento de falta disciplinar recente enquanto outrora
progredido a regime aberto Histórico prisional conturbado, eis
que o reeducando frustrou os fins da execução
Agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Alaerton Silva de Almeida, contra a r. decisão de fls. 43/44, que indeferiu
o seu pedido de livramento condicional, tendo em vista a ausência do
requisito subjetivo.
A defesa, a fls. 01/06, sustenta que a ora
agravante preenche todos os requisitos para o livramento condicional, não
havendo motivos para seu indeferimento, situação que deve ser modificada
nos autos.
Regularmente processado e contrariado o
recurso (fls. 10/14); mantida a r. decisão agravada (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001193-74.2020.8.26.0996 -Voto no 41.167
3
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
56/57).
É o relatório.
A despeito das argumentações expendidas
pela defesa, o presente recurso não merece provimento.
Inicialmente,
vale
consignar
que
o
sentenciado foi condenado ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 06
(seis) meses de reclusão, pela prática de crimes de roubo e furto (boletim
informativo de fls. 24/29).
Analisando o boletim informativo, verifica-
se que, de fato, o reeducando cumpriu o requisito objetivo exigido legalmente
para a obtenção do livramento condicional.
Ocorre, contudo, que além do pressuposto
objetivo, ainda se faz necessário que o condenado tenha preenchido o
requisito subjetivo, ou seja, que demonstre, de forma inequívoca, que ostenta
mérito para auferir a benesse.
Destarte, pese o atestado atualizado
emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária atestar a conduta do
réu como boa (fls. 24), o acusado praticou falta disciplinar recente,
consistente em prática de novo crime enquanto progredido ao regime aberto,
tendo sido regredido ao programa prisional fechado (vide fls. 25/29).
Sendo assim, não se mostra suficiente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001193-74.2020.8.26.0996 -Voto no 41.167
4
imediato retorno do sentenciado ao convívio social, sendo mais adequado
que, ao permanecer por mais tempo no cárcere, demonstre a readaptação
gradativa ao convívio social e a absorção da terapêutica penal, o que não vem
ocorrendo durante o cumprimento de sua pena.
Nota-se que tal situação é decorrente da
própria conduta do agravante de ostentar mácula recente em seu prontuário, a
qual foi cometida enquanto cumpria pena em regime menos rigoroso, o que
demonstra sua inaptidão à concessão da benesse requerida.
Com efeito, a r. decisão agravada encontra
fundamento no artigo 83, parágrafo único, do Código Penal, o qual, de forma
expressa, estabelece que o reeducando deve comprovar comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Forçoso reconhecer que a gravidade em
abstrato do delito praticado pela reeducanda não é suficiente para inviabilizar,
de forma absoluta, a concessão da benesse, porém, importante ressaltar que os
elementos contidos nos autos também não são suficientes para demonstrar,
com a segurança necessária, que o sentenciado está apto ao retorno ao
convívio social.
Frise-se que nas hipóteses em que haja
dúvida quanto à adequação da benesse a ser concedida, deve o juiz avaliar o
mérito com o uso de outras informações e exames que julgar necessários.
Ademais, a autoridade judiciária não fica
adstrita às opiniões ou manifestações exaradas pelas Unidades Penitenciárias
e
conclusões
periciais
(exame
criminológico),
podendo
decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001193-74.2020.8.26.0996 -Voto no 41.167
5
contrariamente a elas sempre que julgar conveniente, em nome do interesse
maior, que é o da sociedade.
A respeito do tema, confira:
“Para
a
concessão
de
livramento
condicional dever haver certeza de estar o sentenciado em condições de obtê-
lo, para que se desenvolva normalmente o processo de reintegração social,
não bastando apenas o tempo de pena cumprido e bom comportamento
carcerário, fazendo-se mister a devida aptidão psicológica, com adequação
temperamental e senso de responsabilidade.” (TACrimSP, RA Rel. Des.
Junqueira Sangirardi RJD 3142).
Sendo assim, levando-se em conta o
histórico prisional da reeducanda, que já frustrou os fins da execução da pena,
bem como a recente falta disciplinar registrada em seu prontuário, acima
mencionada, de rigor o indeferimento do livramento condicional, devendo a
agravante, preenchendo os requisitos necessários, vivenciar primeiramente
regime intermediário para demonstração gradativa da assimilação da
terapêutica penal.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto, mantendo-se a r. decisão
de fls. 43/44, por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Sérgio Ribas
Relator